Tribunal: STF
Processo: RE 1474615
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:    



    ”PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI 9605/98. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PREJUDICADO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Federal – MPF e por Donizeth Alves da Silva, em face da sentença que condenou o segundo ao cumprimento de pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática da conduta descrita nos art. 48 da Lei 9.605/98. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos. 3. Conforme consta da denúncia, o réu estaria impedindo/dificultando a regeneração natural da vegetação nativa localizada em área de preservação permanente (APP) do Rio Araguaia, na zona rural do Município de São Miguel do Araguaia/GO (distrito de Luiz Alves), por meio de manutenção de edificação ilícita, sem licenciamento ambiental. 4. O MPF, em suas razões recursais, defende a majoração da pena-base, majoração da prestação pecuniária fixada ao réu, aplicação de pena de multa e fixação de valor para reparação do dano. O réu, em seu apelo, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, a atipicidade da conduta. 5. É Necessária a verificação da ocorrência de prescrição, levando em consideração a natureza do delito previsto no art. 48 da Lei 9.605/98. 6. Inicialmente, cumpre asseverar que não se desconhece a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o caráter permanente do crime em questão, caracterizado por ação que se protrai no tempo. (AgRg no AREsp 312.502/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017; ARE 923296 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe236 DIVULG 23-11-2015 PUBLIC 24-11-2015). 7. Entretanto, com a devida vênia do entendimento indicado nos precedentes acima mencionados, a linha de intelecção que se mostra adequada ao caso é no sentido de que apenas os efeitos do crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98 são permanentes, não se mostrando razoável a arguição de que o mesmo não estaria suscetível aos efeitos da prescrição. 8. A ação do responsável pela ocupação e construções em área de preservação não pode ser entendida como atividade permanente no sentido de permitir uma dilação ad aeternum do termo a quo da prescrição da pretensão punitiva estatal. Isso porque a construção e ocupação, depois de concretizadas, permanecem íntegras por si sós, não dependendo de qualquer ação humana. Mesmo que os efeitos permaneçam hígidos no tempo, estes independem de qualquer nova conduta do agente. Não há, portanto, uma reiteração de condutas, sendo que a ação humana ocorre apenas no momento da construção, evidenciando tratar-se de crime de efeitos permanentes. 9. Desse modo, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da consumação do crime e, sendo esta desconhecida, como no caso, deve ser adotada a data em que realizada a fiscalização ambiental que constatou sua ocorrência (24/11/2015 – id 296098107 – p. 7). 10. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados: ‘PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - LEI 9.605/98, ARTIGOS 40 E 48 - EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE - IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL - O CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 48 DA LEI AMBIENTAL ORA PODE APRESENTAR A NATUREZA DE UM DELITO DE CONSUMAÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS PERMANENTES OU DE DELITO PERMANENTE - NESTE CASO CONCRETO SE TRATA DE DELITO INSTANTÂEO DE EFEITOS PERMANENTES CUJO PRAZO PRESCRICIONAL COMEÇA A FLUIR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE SE CONSUMA O CRIME AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA ABSTRATA EM RELAÇÃO AO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 48 DA LEI AMBIENTAL - DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU, MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. 1. O réu foi denunciado por manter edificação em área de preservação permanente, e por ter causado dano em área de preservação permanente incorreu, de acordo com o Ministério Público Federal, nas penas do artigo 48 da Lei 9.605/98. Para o Ilustre Representante do Parquet Federal, ora apelante, em suas razões recursais aduz, em síntese, tratar-se o crime descrito no artigo 48 da Lei 9.605/98 de delito permanente, não havendo falar-se, portanto, em prescrição retroativa. No entanto, entendeu o douto Juiz sentenciante que tal crime estaria prescrito por entender ser crime instantâneo de efeitos permanentes, reconhecendo o advento do fenômeno prescricional. 2. Para além da dicotomia estabelecida pelo Juiz sentenciante e pelo Parquet Federal recorrente, tenho entendido que o delito do artigo 48 da Lei 9605/98 ora pode caráter permanente, criar-se-ia uma nova modalidade de crime imprescritível ao arrepio da Lei Maior, que confere esta qualidade apenas aos crimes de racismo e de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito (art. 5º, incisos XLII e XLIV da CF/88), sem falar que reconhecer que a prescrição não foi interrompida nem mesmo com o conhecimento do ilícito pelas autoridades públicas [auto de infração ambiental lavrado pelo IBAMA ou pela Polícia Militar Ambiental], implica em reconhecer que os crimes ambientais não se submetem a prazos prescricionais, além de estarmos admitindo que a "culpa" do acusado seja perpétua. 8. Assim, tendo o ora recorrido, após a edificação no local - "rancho de veraneio", não tendo tomado nenhuma atitude no sentido de impedir ou ao menos dificultar a regeneração da vegetação afetada, o crime ora cometido é instantâneo de efeitos permanentes, portanto, correta a sentença que absolveu o acusado pelo crime descrito no artigo 40 da Lei 9.605/98 e decretou a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, pela pena máxima abstrata prevista ao tipo penal descrito no artigo 48 da mesma Lei Ambiental, por não reconhecer a natureza permanente deste último delito. 9. Recurso ministerial desprovido. Sentença, ora objurgada, mantida em seu inteiro teor. (APELAÇÃO CRIMINAL 0005838-07.2006.4.03.6106 - TRF3 - QUINTA TURMA - 1A. SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/05/2014) “EMENTA CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. 1. ‘PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. NÃO RECEBIMENTO. FALTA DE PREJUÍZO EM FACE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. (...). 2. A conduta do réu, de ser responsável pela ocupação e construção em área de preservação permanente, para fins de caracterização do crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98, não se protrai no tempo, tratando-se de ação única que se exauriu, apesar de seus efeitos permanecerem. 3. Decorrido tempo superior há 4 anos, desde a consumação do delito até o recebimento da denúncia, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, na forma do art. 107, IV, c/c arts. 109, V, e 111, I, todos do Código Penal." (ACR 5020995-40.2014.404.7200, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relator ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, julgado em 24/06/2016). 2. Negado provimento à apelação do Ministério Público Federal’. (ACR - APELAÇÃO CRIMINAL 5001150- 80.2018.4.04.7200, ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, TRF4 - TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, 03/09/2018.) 11. Dessa forma, considerando que a pena máxima prevista para o crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98 é de 01 (um) ano de detenção, consuma-se a prescrição em 04 (quatro) anos, consoante preconizado no art. 109, inciso V, do Código Penal. 12. Portanto, visto que, entre a data da constatação (24/11/2015) até a presente data, já transcorreu prazo superior a quatro anos, o encaminhamento que se impõe não é outro senão o reconhecimento da extinção da punibilidade (conduta tipificada no artigo 48, da Lei 9.605/98), com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato. 13. Recurso da parte ré provido. Recurso do MPF prejudicado. Sentença reformada para extinguir a punibilidade, pela prescrição da pena em abstrato, relativamente ao crime tipificado no artigo 48, da Lei 9.605/98, e imputado a DONIZETH ALVES DA SILVA (artigo 109, inciso V, do CP). 14. Sem condenação em honorários advocatícios.” (documento eletrônico 26, pp. 2-6)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 32). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 225, §3º, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da norma infraconstitucional aplicável ao caso (Lei nº 9.605/1998), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.451.910-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 67 DA LEI N. 9.605/1998). ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA CONDUTA DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 164.372 ED-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/10/2019).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. TIPICIDADE DA CONDUTA E MATERIALIDADE DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´a ´, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.417.865/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 15/3/2023)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator